Tribunal: CARF
Processo: 13706.007396/2008-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-07

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.007396/2008-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.104 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2024
Recorrente
MARGARIDA DE SOUZA NEVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS COM PREVIDÊNCIA PRIVADA/VGBL.
IMPOSSIBILIDADE.
A tributação sobre o Plano Vida de Benefício Livre (VGBL) é exclusiva na
fonte e incide sobre os rendimentos do capital investido, não se sujeitando ao
ajuste anual, portanto incabível a dedução das contribuições realizadas a este
título na base de cálculo do imposto de renda.
Mantém-se a autuação quando as alegações recursais não se prestam a infirmar
a conduta fiscal, que está lastreada nas informações contidas em DIRF e
informe de rendimentos emitidos pela entidade de previdência privada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Wilsom de Moraes Filho, Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcus Gaudenzi de Faria (suplente convocado) e Wilderson Botto. Ausente o
conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima....

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2005, exercício de 2006, no valor de R$ 6.560,83, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas (R$ 3.307.35), e da dedução
indevida de previdência privada e FAPI (R$ 8.463,68), por falta de comprovação ou previsão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.007396/2008-86
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007396/2008-86

legal para as respectivas deduções, importando na apuração do imposto suplementar no valor de
R$ 3.237,04 (fls. 9/14).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação (fls. 2/5),
trazendo o informe de rendimentos financeiros emitido pelo Banco Itaú, e declaração da fonte
pagadora Pontifícia Universidade Católica - PUC/RJ sobre os valores pagos a título de plano de
saúde descontados diretamente de sua folha de pagamento, requerendo, ao final, o cancelamento
do lançamento e do crédito tributário exigido.
Em 23/09/2008, adita a impugnação, apresentando o informe de rendimentos
emitido pela fonte pagadora Faculdades Católicas, visando comprovar o recolhimento das
contribuições à previdência privada e FAPI, no valor de R$ 10.468,86, reiterando o pedido de
cancelamento do lançamento (fls. 21/25).
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito fiscal exigido, encontrando assim ementada (fls. 42/49):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PLANO DE SAÚDE. DEDUÇÃO.
É dedutível a despesa de plano de saúde, quando o contrato for entre o empregador do
contribuinte e a empresa prestadora e este suporte o ônus financeiro. Arts. 77 e 80 do
RIR/99
DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO À PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL.
São indedutíveis da base de cálculo do imposto de renda os valores pagos na
modalidade VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres), cuja natureza não é de
contribuição à previdência privada, mas de prêmio de seguro de vida com cláusula de
cobertura por sobrevivência.
Cientificada pessoalmente da decisão, em 28/03/2012 (fls. 55), a contribuinte, por
procuradores habilitados interpôs, em 24/04/2012, recurso voluntário (fls. 60/65), alegando, em
brevíssima síntese, que deduziu as despesas com previdência privada em estrita conformidade
com a legislação de regência, não havendo que se falar em falta de previsão legal para a
respectiva dedução e tampouco a suposta falta de documentação comprobatória, uma que que já
apresentou todos os documentos necessários à demonstração da efetividade das contribuições à
previdência privada, requerendo, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/67.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007396/2008-86

Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com previdência privada - VGBL:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com previdência privada/VGBL, no valor
de R$ 8.463,68, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2006.
Pois bem. Em que pese as alegações recursais, do cotejo dos documentos
carreados, aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 42/49) e
atendo-se às informações contidas na autuação (fls. 9/14), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que a Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
razões contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se basicamente em
alegar que procedeu a dedução da despesa com previdência privada em conformidade com a
legislação de regência, sendo certo que as contribuições foram vertidas ao plano VGBL (cuja
tributação é exclusiva na fonte e sobre os rendimentos obtidos), conforme se depreende do
informe de rendimentos emitido pelo Banco Itaú (fls. 18) – me convenço do acerto da decisão
recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores do voto condutor
(fls. 48/49), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da
Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Previdência Privada
Em relação à previdência privada, que não seja no modo VGBL, temos que:
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderão ser deduzidas (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, incisos IV e V):
(...)
II - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas no
País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social.
§ 1o A dedução permitida pelo inciso II aplica-se exclusivamente à base de
cálculo relativa a rendimentos do trabalho com vínculo empregatício ou de
administradores, assegurada, nos demais casos, a dedução dos valores pagos a
esse título, por ocasião da apuração da base de cálculo do imposto devido no
ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, parágrafo único).
§ 2o A dedução a que se refere o inciso II deste artigo, somada à dedução
prevista no art. 82, fica limitada a doze por cento do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos (Lei no 9.532, de 1997, art. 11). (grifos nossos)
O Art. 11 da Lei 9.532/97, na redação da Lei 10.887/04 assim estatuiu:
Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
privada, a que se refere a alínea e do inciso II do art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995, e às contribuições para o Fundo de Aposentadoria
Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei no 9.477, de 24 de julho de
1997, cujo ônus seja da própria pessoa física, ficam condicionadas ao
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007396/2008-86

recolhimento, também, de contribuições para o regime geral de previdência
social ou, quando for o caso, para regime próprio de previdência social dos
servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios, observada a contribuição mínima, e limitadas a
12% (doze por cento) do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos. (grifos nossos)
Por sua vez, preceitua a Instrução Normativa SRF 588/05:
Art. 6o As deduções relativas às contribuições para entidades de previdência
complementar e sociedades seguradoras domiciliadas no País e destinadas a
custear benefícios complementares aos da Previdência Social, cujo ônus seja da
própria pessoa física, ficam condicionadas ao recolhimento, também, de
contribuições para o regime geral de previdência social ou, quando for o caso,
para regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo
efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada
a contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto devido
na Declaração de Ajuste Anual.
§ 1o O disposto no caput aplica-se, inclusive, às contribuições ao Fapi.
§ 2o Excetuam-se da condição de que trata o caput os beneficiários de
aposentadoria ou pensão concedidas por regime próprio de previdência ou pelo
regime geral de previdência social, mantido, entretanto, o limite de 12% (doze
por cento) do total dos rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
§ 3o Os prêmios de seguro de vida com cláusula de cobertura por
sobrevivência são indedutíveis para fins de determinação da base de cálculo
do imposto devido na Declaração de Ajuste Anual.
(...)
Art. 12. A partir de 1o de janeiro de 2005, os resgates, parciais ou totais, de
recursos acumulados nos planos de benefícios de caráter previdenciário, de
seguro de vida com cláusula de cobertura por sobrevivência e Fapi, sujeitam-se à
incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 15% (quinze por cento),
como antecipação do devido na Declaração de Ajuste Anual da pessoa física,
calculado sobre:
I - os valores de resgate, no caso de planos de previdência ou Fapi;
II - os rendimentos, representado pela diferença positiva entre o valor
recebido e o somatório dos prêmios pagos, no caso de seguro de vida com
cláusula de cobertura por sobrevivência.
De acordo com o documento de fl. 18, Informe de Rendimentos Financeiros do Ano-
Calendário de 2005, emitido em nome do contribuinte pelo Banco Itaú, verifica-se que o
montante de R$ 10.646,70, deduzido à título de contribuição à Previdência Privada na
Declaração da impugnante, refere-se a contribuições vertidas a plano “VGBL” (Vida
Gerador de Benefícios Livres), que é um seguro de vida por sobrevivência com
características de previdência privada, que visa à acumulação de recursos para uma
renda futura e, pelo quadro normativo acima exposto, não goza do benefício fiscal da
dedução, havendo em contrapartida incidência do Imposto de Renda quando do
resgate, mas tão-somente sobre os rendimentos alcançados, devendo, assim, ser
mantida a glosa da dedução de contribuição à previdência privada.
Ainda assim, o AFRFB autuante só glosou R$ 8.463,68. Explica-se: o total dos
rendimentos tributáveis é R$ 159.254,57. O limite com dedução a título de previdência
privada neste caso é R$ 19.110,55 (12%). Como foi aceita a dedução em relação à
Previdência Privada da PUC-RJ (R$ 10.468,86), só foi glosada a diferença entre o
limite permitido e o valor vertido à PUC-RJ. Deveria o AFRFB autuante ter glosado
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.104 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13706.007396/2008-86

todo o valor indevidamente deduzido à conta de VGBL. Ocorre que este não é o foro
apropriado para lançamento suplementar. Mantida esta glosa.
Não obstante, e corroborando o acerto da decisão recorrida, cabe salientar que em
relação ao plano VGBL – plano este que não possui natureza jurídica de previdência privada,
mas sim securitária, uma vez que o segurado aporta recursos com vistas à cobertura do risco
morte, gerando o direito ao recebimento do benefício por terceiro indicado e da própria
sobrevida do participante – a tributação é exclusiva na fonte e deverá incidir sobre os
rendimentos do capital investido, não se sujeitando assim ao ajuste anual, tudo em
conformidade com a legislação de regência, razão pela qual reconheço a subsistência do crédito
tributário em litígio.
Por fim, vale registrar que a autuação rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco promover a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir
o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 77
DF CARF MF
Original